Tribunal: TJPA
Processo: 0853162-50.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853162-50.2018.8.14.0301

APELANTE: NATULAB LABORATORIO S.A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTAÇÃO ACERCA DE DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. DESSNECESSIDADE NA HIPÓTESE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DO VÍCIO INDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

3.

No caso vertente, a omissão apontada pela embargante relativa ao critério adotado pelo embargante e que implica em cobrança majorada de seus produtos por conta da adoção do Preço Máximo ao Consumidor (PMC) estipulado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) diz respeito ao mérito da causa, tendo sido esses pontos devidamente analisados na decisão embargada.

4.

Com efeito, restou consignado no aresto vergastado que a adoção da utilização de preços indicada por órgão oficial em transações de mercadorias sujeitas à substituição tributária se mostra legítima, restando assentado, ainda, que em caso de discrepância concernente ao valor efetivamente praticado pelo mercado a embargante possuiria direito à restituição do tributo pago a maior.

5.

Em relação à manifestação de dispositivos apontados como violados arguido pela embargante, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto, na forma do seu artigo 1.025.

6.

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso a tribunal superior. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

7.

Aclaratórios conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARAGDOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NATULAB LABORATÓRIOS S/A contra o acórdão constante do id. 18567145, págs. 1/7, que negou provimento à apelação interposta pela ora recorrente nos autos de Ação Declaratória ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, que tramitou perante a 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SUJEITOS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. ESTADO QUE IMPÕE A UTILIZAÇÃO DO PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR (PMA), INDICADO PELA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS (CEMED) COM BASE NO ARTIGO 8º, § 2º, DA LC 87/96. POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE VALOR PRESUMIDO PELO FISCO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). GARANTIDA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, NA FORMA DO ARTIGO 150, § 7º, DA CR/88, E DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO PRETÓRIO EXCELSO EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 18765368, págs. 1/11), após discorrer sobre o cabimento e tempestividade do recurso, discorre a embargante a existência de omissão no julgado, dizendo que não houve o enfrentamento do fundamento de que o critério de cálculo adotado pelo recorrido para a quantificação da base do ICMS-ST se mostra majorado em relação aos preços praticados no mercado, conforme documentos fiscais colacionados e estudos feitos por institutos de pesquisa.

Assevera a embargante que a matéria discutida não reside na ilegalidade da adoção do Preço Máximo ao Consumidor como critério de base de cálculo do imposto estadual, argumentando que o critério adotado pelo ente público recorrido se encontra demasiadamente elevado em comparação com os preços praticados pelo mercado.

Afirma que é entendimento pacífico de que a comprovação de que o Fisco adota critério tributário elevado justifica a alteração da forma de cobrança, aludindo, diante dessa circunstância, que houve ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório, artigo 5º, LV, da CR/88.

Afirma ainda que a listagem de produtos por si apresentada reflete os insumos efetivamente comercializados e que tem os preços fixados pela CMED, destacando que o julgado guerreado desconsiderou as provas constantes dos autos.

Sustenta que pelas provas acostadas ao processado, a diferença entre o preço CMED e o preço de venda praticado pelo mercado varejista variou entre 48% (quarenta e oito por cento) a 70% (setenta por cento).

Defende, ainda, a embargante, a inaplicabilidade do precedente firmado no RE nº 593.849/MG, considerando-se que o artigo 8º da Lei Complementar 87/96 consagra outras formas de apuração além do Preço Máximo ao Consumidor.

Postula o prequestionamento dos artigos 8º, II, da Lei Complementar nº 87/96, 39, § 4º, II, da Lei Estadual nº 5.530/89, parágrafo 1ª, da cláusula segunda do Convênio ICMS n º 76/94, ampla defesa e contraditório, artigo 5º, LV, da CR/88, bem como do entendimento firmado no REsp 1519034/RS.

Defende a aplicação do efeito infringente, concedendo-se a modificação da decisão com o reconhecimento do vício apontado.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, o prequestionamento dos dispositivos apontados, dando-se provimento aos aclaratórios com a reforma do julgado.

Em suas contrarrazões (id. 19019743, págs. 1/12), o embargado, após breve explanação dos fatos, rebate os argumentos aduzidos pela recorrente, postulando o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, a omissão apontada pela embargante relativa ao critério adotado pelo embargante e que implica em cobrança majorada de seus produtos por conta da adoção do Preço Máximo ao Consumidor (PMC) estipulado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) diz respeito ao mérito da causa, tendo sido esses pontos devidamente analisados na decisão embargada.

Com efeito, restou consignado no aresto vergastado que a adoção da utilização de preços indicada por órgão oficial em transações de mercadorias sujeitas à substituição tributária se mostra legítima, restando assentado, ainda, que em caso de discrepância concernente ao valor efetivamente praticado pelo mercado a embargante possuiria direito à restituição do tributo pago a maior.

Reproduzo trechos do acórdão que apreciou com clareza a controvérsia:

“Com ação intentada, postulou Natulab Laboratório S/A, ora apelante, o reconhecimento do direito de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre seus produtos farmacêuticos tendo por base de cálculo a Margem de Valor Agregado (MVA) e não o Preço Máximo ao Consumidor (PMC).

No caso em comento, a pretensão da apelante se alicerça na impossibilidade de conferir o Preço Máximo ao Consumidor (PMC), indicado pela Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos (CMED), como base de cálculo para o ICMS pago por ela como substituta tributária, na condição de sociedade que atua com a produção e venda de produtos farmacêuticos.

Vale destacar que é admitida a utilização dos preços indicados por órgão competente na composição da base de cálculo presumida do ICMS na circulação de medicamentos em regime de substituição tributária, na forma do artigo 8º, §§ 2° e 3° da Lei Complementar 87/96, que ora reproduzo:

(...)

No âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.676/01, que em seu artigo 37, I a III, assim estabelece:

(...)

Vale destacar, ainda, que o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) é indicado por órgão idôneo, o qual, com base no artigo 5º c/c o artigo 6º, II e V, ambos da Lei nº 10.742/03, fixa o referido parâmetro dos medicamentos, que deve ser observado pelo comércio varejista, não havendo ingerência do Estado no arbitramento de tal parâmetro. Eis a redação do dispositivo mencionado:

(...)

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se posiciona pela validade da regular adoção dos preços estabelecidos pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), conforme julgados que menciono a seguir:

(...)

De mais a mais, observa-se que a tabela de produtos acostada pela apelante na peça recursal, contendo a indicação de que o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) é superior aos preços praticados no mercado varejista, não pode servir como base para a alteração do entendimento supramencionado, eis que se refere a produtos por amostragem, não se tratando de rol exaustivo.

Deveras, a garantia da utilização do valor presumido obtido mediante o Preço Máximo ao Consumidor (PMC) como base de cálculo do ICMS não elide a garantia de devolução de valores que, porventura, sejam pagos a maior, uma vez que, nesses casos, a restituição é assegurada por força do artigo 150, § 7º, da CR/88, verbis:

(...)

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 593849, relatoria do Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2016 que:

(...)

Assim, se a base de cálculo efetiva é inferior à presumida é devida a restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária. Isto porque não pode o Estado-membro determinar a utilização de critério que implique seja a base de cálculo do tributo, fixada para fins de substituição tributária, superior ao preço praticado, sob pena de ser obrigado a devolvê-lo em caso de pagamento a maior. Logo, constitui ônus do contribuinte comprovar a discrepância entre o base de cálculo presumida e a efetiva.”

Assim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pela embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Em relação à manifestação de dispositivos apontados como violados arguido pela embargante, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto, na forma do seu artigo 1.025, que ora reproduzo:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso a tribunal superior. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

Em suma, o prequestionamento de que trata o mencionado artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de que ocorra manifestação acerca de dispositivos indicados pela parte, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no caso presente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/08/2024